Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710683-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: HUGO SANTOS DA SILVA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em ação de conhecimento ajuizada por HUGO SANTOS DA SILVA TAVARES (0701633-37.2022.8.07.0010), decisão no seguinte teor: “Vistos, etc Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela, aviada por HUGO SANTOS DA SILVA TAVARES em desfavor de GLD ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI (GOLD) e outros, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Aduzira a parte autora, em síntese, que celebrara contrato de cessão de crédito com a primeira requerida, por meio do qual ficara acordado que deveria realizar um empréstimo de mútuo, na modalidade crédito consignado, junto ao Banco Santander, ora quinto requerido, e transferi-lo para a primeira requerida. O empréstimo consignado fora celebrado no valor de e R$ 41.817,00 (quarenta e hum mil oitocentos e dezessete reais) a ser pago em 72 parcelas de R$ 1.053,00 (hum mil e cinquenta e três reais), em contrapartida, a primeira ré se comprometera a realizar o pagamento de todas as parcelas assumidas com o banco, depositando o valor da parcela mensal na conta do autor, comprometendo-se, ainda, a quitar o empréstimo realizado no prazo de 18 meses. Informa que a requerida cumprira regularmente com o acordado depositando apenas 2 parcelas do montante devido, contudo, passado esse período, teria deixado de depositar os valores devidos e o desconto teria sido realizado normalmente pelo banco Santander. Relata ter descoberto ser vítima de golpe de estelionato ao ver a notícia da operação policial do Rio de Janeiro, e da decretação da prisão do CEO das empresas fraudulentas. Acrescenta que o Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro, nos autos do processo 0249954-62.2019.8.19.0001, determinou o arresto de bens e contas bancárias das pessoas jurídicas envolvidas no golpe, no valor aproximado de R$ 50.000.000,00. Alega que os requeridos não tinham a intenção de adimplir com as obrigações assumidas para pagamento dos empréstimos realizados pelo autor, por se tratar de caso de estelionato. Solicita a tutela de urgência para seja determinada a suspensão dos descontos mensais efetuados em seu contracheque, bem como o bloqueio da quantia total de R$ 75.816,00 (setenta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais), nas contas das rés, ou a reserva de seu prejuízo perante o Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza cautelar, pois vocacionado a conservar, assegurar o direito, prevenindo dano e garantindo o resultado útil do processo. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exige[m] que se convença da probabilidade do direito e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Cumpre alinhavar, primeiramente, os fatos acostados na inicial, onde a parte autora alega ter sido vítima de estelionato, porquanto fora procurada pela primeira requerida, GLD ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI (GOLD), que se apresentara como parceira do Banco Santander, oferecendo-lhe empréstimo na modalidade consignado junto à instituição bancaria mencionada, sendo que o valor auferido na transação deveria ser transferido para a conta bancaria da empresa. As partes assinaram um contrato de cessão de crédito, id. 117151661, no qual ficara especificado que a requerida deveria realizar depósitos mensais da quantia referente à parcela do empréstimo, comprometendo-se, ainda, a quitá-lo no final dos 18 meses, não cumprindo com o pactuado. Assevera que em momento algum se dirigiu até o banco requerido, sendo que a primeira requerida fora responsável por toda a tratativa ocorrida para o aperfeiçoamento do empréstimo bancário. Considerando a verossimilhança das alegações tecidas pelo requerente, infere-se do sucedido a probabilidade de ter sido vítima de golpe de estelionato, consoante se depreende da documentação coligida ao feito, notadamente porque infere-se desses adminículos que houve a concessão do empréstimo realizado em seu nome em razão de contrato entabulado com a GLD ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI (GOLD), a qual teria intermediado o mútuo fomentado ao autor, se comprometendo a realizar o pagamento do valor das prestações debitadas diretamente no contra-cheque do autor em razão do repasse em favor daquela da importância mutuada, no valor de R$ 37.638,30 (trinta e sete mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta centavos), e, por sua vez, esta se comprometera a realizar o pagamento das parcelas consignadas mediante 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 1.053,00 (hum mil e cinquenta e três reais), a ser creditada em conta bancária de titularidade da autor. Nesse sentido, ao analisar o caso em comento, a verossimilhança das alegações, ou seja, o fumus boni iuris, encontra-se consubstanciada na existência do negócio jurídico entabulado entre as partes, porquanto restara inconteste que o empréstimo fora realizado, bem como há nos autos o contrato celebrado com a primeira requerida, id. 117151661, em que o autor se comprometera a repassar o valor auferido com o empréstimo junto ao banco, bem como ficara demonstrada a responsabilidade da GLD ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI (GOLD) pelo pagamento das prestações. Ademais, as reportagens citadas na exordial noticiando a fraude, comprovam a investigação relativa aos golpes perpetrados pelos requeridos, ressaltando a probabilidade do direito do requerente, diante da enorme possibilidade de ter sido vítima de golpe de estelionato. Com efeito, as reportagens mencionadas na petição inicial demonstram a existência de procedimento investigativo relativo aos atos fraudulentos praticados pelos requeridos, se afigurando crível diante de uma análise perfunctória dos elementos de convicção constantes no bojo dos autos que o autor, possivelmente, foi vítima de um golpe aplicado pelos réus, denotando-se desse contexto fático apresentado a boa aparência do direito passível de viabilizar o deferimento de medida instrumental com o escopo de resguardar o direito material da parte acaso se sagre vencedora no litígio, de maneira a assegurar o resultado útil do processo e garantir a eficácia do provimento judicial de mérito. Daí porque ressoa impassível de questionamento o prejuízo irreparável do requerente em mantendo intactos os descontos das parcelas do empréstimo, o que torna irreversível o desfalque patrimonial se não lhe assegurar mecanismo hábil para sobrestar, provisoriamente, os descontos referentes ao empréstimo consignado até a resolução final da contenda. Por outro lado, em que pese a suspensão do pagamento das prestações do mútuo comprometer o imediato recebimento de ativos financeiros pelo Banco Santander, creio que a medida não se torna extremada ao direito do credor, porquanto não tem o caráter irreversível a ponto de inviabilizar a satisfação do saldo devedor e não significa de per si alforria ao futuro adimplemento, haja vista que se ao final não restar acolhida a pretensão do autor naturalmente ele poderá sofrer novos descontos em seu contracheque possibilitando ao agente financeiro alcançar o pagamento do empréstimo utilizando-se a margem consignada disponível do tomador mediante o pagamento das parcelas debitadas diretamente no seu contracheque. Nessa vereda, considerando a urgência da medida e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tenho que a medida colimada na suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado preserva eventual e futura frutuosidade do direito material da pare autora de maneira a prevenir que a sentença final de mérito a ser proferida, oportunamente, não seja inútil e desprovida de eficácia material. Nesse diapasão, calha ressaltar a responsabilidade solidaria da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor pela sua correspondente bancária, que encontra previsão legal nos artigos 25, §1o e 7o parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, não se pode olvidar que as instituições financeiras estão obrigadas a garantir a integralidade e confiabilidade das transações realizadas por meio de seus correspondentes bancários, os quais atuam sob as diretrizes das instituições contratantes, conforme dispõe o art. 2o da Resolução do Banco Central no 3.954/2011. Vejamos: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Impende ressaltar, que a fraude bancaria praticada contra o consumidor, não pode ser considerada fato corriqueiro, ainda mais quando praticada por terceiro vinculado à instituição bancaria, haja vista o entendimento reverberado pela jurisprudência pátria, o qual apregoa que estas devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Nesse sentido, trago à baila o entendimento sufragado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consoante ementas de julgados in verbis: ( ) Ora, o periculum in mora, isto é, o fundado receio de dano irreparável ou de incerta reparação, decorre dos danos oriundos do imbricamento do nome da parte autora, impedindo de manter o seu padrão de vida e de usufruir de crédito, porquanto a primeira requerida cumprira com o acordado durante 2 meses, depositando os valores devidos, e após deixara de efetuar os repasses, acarretando ao autor severa perda financeira, haja vista o vultoso valor da parcela descontada. Insta ressaltar que a medida ora adotada se reveste da necessária reversibilidade, porquanto, em sendo julgado improcedente a presente demanda ou mesmo revogada a decisão liminarmente concedida, pode a instituição retomar a cobrança dos valores cobrados, inclusive lançar o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, impendendo destacar, nesse contexto, que a irreversibilidade a que se refere o §3o do art. 300 do Código de Processo Civil se trata da irreversibilidade fática, e não da jurídica, a qual é analisada pela possibilidade de retorno ao status quo ante no caso de improcedência final da demanda ou revogação da tutela antecipada. Assim, estando presentes os requisitos estampados no art. 300 da Lei Adjetiva Civil, notadamente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o deferimento da tutela cautelar para suspender os descontos realizados pela terceira requerida é medida que se impõe, haja vista a plausibilidade do direito alegado. A despeito dos pedidos de arresto, a suspensão dos descontos do valor do empréstimo, da folha de pagamento do autor, por si só já atinge a finalidade almejada, haja vista que o deferimento da medida tem como escopo assegurar que o autor não venha a sofrer maiores prejuízos, o que torna o pedido cautelar de arresto inócuo. Tecidos estes comentários, DEFIRO a providência de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de que seja suspensa a cobrança decorrente do empréstimo com o Banco Santander, suspendendo os descontos correspondente às prestações do valor do empréstimo da folha de pagamento do requerente, até julgamento final ou ulterior determinação deste Juízo. Oficie-se à quinta requerida, bem como ao órgão empregador da parte autora para que promova a suspensão dos descontos em referência, de modo que cumpra na íntegra a vertente decisão. No mais, contemplo o(a)(s) requerente(s) com o beneplácito da Justiça gratuita, na forma disposta no art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil, relacionado às custas processuais e eventuais honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, findo o qual, não podendo satisfazer tal pagamento, a obrigação estará extinta. ( )” – ID 118903242 do processo originário, negrito no original. Nas razões recursais (ID 34200303), o réu agravante (BANCO SANTANDER) alega que “há a necessidade de se suspender imediatamente a tutela provisória deferida, uma vez que o Agravo ora interposto se encontra consubstanciado em decisão que determinou obrigação de fazer pela instituição financeira em pleito viciado na origem, determinando a limitação dos descontos em contratos válidos” (ID 34200303, pp. 4-5). Aduz que “o destino que a autora / agravada deu a verba contratada e recepcionada é de sua única e total titularidade / responsabilidade (inclusive, ante qualquer contrato apartado celebrado), razão pela qual inexiste qualquer direito a ser respaldado em tal cerne, em soma a possibilidade de ocasionar ferimento a boa-fé, direito contratual e segurança jurídica” (ID 34200303, p. 6). Sustenta que a “ parte autora altera a verdade dos fatos para tentar evitar prejuízo que a própria ocasionou. Está claro que a mesma celebrou ambos contratos de modo legítimo e consciente, entretanto, jamais pensou que cairia em golpe face a Corréu LEGALIZA SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME, sem relação com Santander. Com o golpe concretizado, a parte autora tenta em desespero apelar indevidamente ao amparo do Poder Judiciário, sem qualquer fumaça de bom direito” (ID 34200303, p. 7). Afirma que “no caso em exame não existiu sequer a conduta ilícita ensejadora do dano e, tampouco, motivo para justificar a suspensão dos descontos de contrato válido” (ID 34200303, p. 12). Argumenta que “se a decisão da tutela provisória antecipada antecedente for mantida em relação ao agravante, restará claro o ferimento ao fumus boni iuris e o periculum in mora, já que o não recebimento de valores contratados legalmente, em soma a suspensão de contrato de crédito consignado ratificado e assinado pelas partes com conhecimento integral das cláusulas irá acarretar prejuízos ao agravante” (ID 34200303, p. 13). Requer, ao final: “( ) seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, haja vista o periculum in mora e o fumus boni iuris, no que tange à limitação dos descontos. No mérito, o Agravante requer seja dado provimento a esse recurso, para reformar a decisão agravada na totalidade, com fito de manter a validade do contrato de crédito consignado, permitindo assim os descontos referentes aos contratos assinados na sua integralidade.” –– ID 34200303, p. 13, grifos no original. Preparo recolhido (IDs 34200305 e 34200304). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual deferida tutela de urgência requerida pelo autor/agravado, ID 118903242 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais movida por HUGO SANTOS DA SILVA TAVARES em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (agravante), GLD ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI (GOLD), REALI PROMOTORA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, RC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA e RONIEL CARDOSO DOS SANTOS, noticiando fraude em empréstimo consignado. Requerida a concessão de tutela de urgência nesses termos: “( ) requer INAUDITA ALTERA PARS, a concessão da tutela de urgência para determinar que a SUSPENSÃO dos descontos do empréstimo consignado até o deslinde do feito, com expedição de ofício ao Banco Santander e para determinar o ARRESTO CAUTELAR com o bloqueio das contas em nome das Rés e nos autos do processo de n.o o 0249954-62.2019.8.19.0001, em trâmite na 33a Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.” – ID 117151650, p. 10. Sobreveio a decisão ora agravada, reconhecido que “as reportagens mencionadas na petição inicial demonstram a existência de procedimento investigativo relativo aos atos fraudulentos praticados pelos requeridos, se afigurando crível diante de uma análise perfunctória dos elementos de convicção constantes no bojo dos autos que o autor, possivelmente, foi vítima de um golpe aplicado pelos réus, denotando-se desse contexto fático apresentado a boa aparência do direito passível de viabilizar o deferimento de medida instrumental com o escopo de resguardar o direito material da parte acaso se sagre vencedora no litígio, de maneira a assegurar o resultado útil do processo e garantir a eficácia do provimento judicial de mérito” (ID 118903242, p. 2). E o Banco réu/agravante alega nesta sede, em suma, que o contrato de empréstimo consignado é legítimo, válido e regular, pois realizado por livre manifestação de vontade do autor/agravado, que posteriormente transacionou com terceiro, sem interferência do Santander. Sustenta ainda que “o não recebimento de valores contratados legalmente, em soma a suspensão de contrato de crédito consignado ratificado e assinado pelas partes com conhecimento integral das cláusulas irá acarretar prejuízos ao agravante” (ID 34200303, p. 13). Em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, uma vez que há fortes indícios de que o autor/agravado tenha sido vítima de atos fraudulentos praticados por terceiro vinculado à instituição bancária recorrente, o que, em princípio, atrai a responsabilidade do agravante nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, como definido na decisão atacada, “a medida ora adotada se reveste da necessária reversibilidade, porquanto, em sendo julgado improcedente a presente demanda ou mesmo revogada a decisão liminarmente concedida, pode a instituição retomar a cobrança dos valores cobrados, inclusive lançar o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito” (ID 118903242, p. 5). Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Intime-se o agravado HUGO SANTOS DA SILVA TAVARES para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora